Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DESÍDIA E GESTÃO DEFICIENTE. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. QUEBRA DA FIDÚCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte inventariante visa à reforma da decisão que determinou sua remoção do encargo, nomeou nova inventariante e determinou a prestação de contas dos valores percebidos a título de alugueres de bens integrantes do espólio.
2. Fatos relevantes. (i) ação de inventário ajuizada em razão do falecimento do autor da herança, em que a parte agravante foi nomeada inventariante; (ii) o e. Juízo de origem, após sucessivas manifestações dos herdeiros, advertências e constatação de inércia, desídia, ausência de prestação de contas e risco ao acervo hereditário, determinou a remoção da parte agravante do encargo, com fundamento no artigo 622, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil; (iii) todos os demais herdeiros manifestaram concordância com a remoção da parte agravante e com a nomeação de uma das herdeiras para o exercício da inventariança; (iv) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a remoção da parte agravante do encargo de inventariante é nula por ausência de instauração de incidente próprio em apenso; e (ii) estão configuradas as situações legais que autorizam a remoção do inventariante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O inventariante tem o dever de administrar o espólio com zelo, diligência e transparência, dar regular andamento ao inventário, cumprir as determinações judiciais e prestar contas de sua gestão, nos termos dos artigos 618 e 622 do Código de Processo Civil.
5. A remoção do inventariante constitui medida excepcional, admitida quando demonstrada conduta incompatível com o encargo, especialmente diante de inércia injustificada, descumprimento de ordens judiciais, ausência de prestação de contas, risco de deterioração ou dilapidação de bens e quebra da fidúcia necessária à administração do espólio.
6. Embora o artigo 623 do Código de Processo Civil preveja a instauração de incidente em apenso quando requerida a remoção do inventariante, a ausência dessa formalidade não acarreta nulidade quando o inventariante teve ciência dos pedidos, das advertências e dos fundamentos invocados, além de oportunidade efetiva de manifestação e produção de elementos de defesa.
7. Incide, na situação processual, o princípio da instrumentalidade das formas, pois a finalidade da norma processual — assegurar o contraditório e a ampla defesa — foi alcançada, a inexistir demonstração de prejuízo concreto hábil a justificar a invalidação da decisão.
8. No caso concreto, a remoção foi amparada em elementos que indicam o comprometimento da regular tramitação do inventário, distribuído em 2021, com sucessivas intercorrências atribuídas à gestão deficiente da inventariança, ausência de prestação formal de contas sobre rendimentos locatícios, descumprimento de determinações judiciais e agravamento de dívidas do espólio.
9. A concordância de todos os demais herdeiros com a remoção da parte agravante reforça a quebra da confiança necessária à manutenção da inventariança e recomenda a preservação da decisão destinada a assegurar a regular administração do acervo hereditário.
10. Ausentes elementos fático-jurídicos supervenientes suficientes para alterar a conclusão adotada no exame da tutela recursal, deve ser mantida a decisão que removeu a parte agravante do encargo de inventariante.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 276, 277, 617, 618, I, II e VII, 619, 622, II, III e V, 623, 932, III, 995, parágrafo único, 1.019, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1818964, 0748101-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21.02.2024, DJe 05.03.2024; TJDFT, Acórdão 1644360, 0729054-32.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.11.2022, DJe 04.12.2022.